Tribunal: TJBA
Processo: 0000711-73.2012.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000711-73.2012.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO

Advogado(s)
:
LAIRTON AUGUSTO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: NELSON BORGES

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO, VIVIANE SANTANA MORAES

ACORDÃO

Apelações simultâneas. Direito administrativo. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Adicional de periculosidade e insalubridade. Lei Complementar nº 173/2020. Função de vigilante versus vigia. Laudo pericial.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar nº 173/2020 impede a contagem de tempo de serviço para fins de concessão de quinquênios durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19; (ii) saber se o servidor que exerce função de vigilante em órgão público municipal faz jus ao adicional de periculosidade ou insalubridade, mesmo sem portar arma de fogo.

A Lei Complementar nº 173/2020 veda a criação de novas vantagens que impliquem aumento de despesa com pessoal durante a calamidade pública, mas não se aplica aos direitos em curso de aquisição com base em legislação anterior à pandemia.

O laudo pericial constatou exposição do servidor a agentes insalubres (calor excessivo e agentes biológicos) sem fornecimento de EPIs, caracterizando insalubridade nos termos da NR-15.

A função exercida pelo servidor configura vigilância patrimonial em estabelecimento público, enquadrando-se no conceito de atividade perigosa previsto no art. 193, II, da CLT e na NR-16, independentemente do porte de arma.

O julgador pode deferir adicional de insalubridade com base nas informações do laudo pericial, quando constatada exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância.

Apelação do Município desprovida. Apelação do servidor provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0000711-73.2012.8.05.0194; Apelantes: MUNICÍPIO DE PILÃO ARCADO-BA e NELSON BORGES: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer das apelações e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação do Município e
DAR PROVIMENTO
à apelação do servidor, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .